Tribunal: TJES
Processo: 5007918-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007918-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERIQUE DO NASCIMENTO SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007918-68.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ERIQUE DO NASCIMENTO SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
C
ONDENAÇÃO EM CRIME HEDIONDO COM
USO DE ARMA DE FOGO
.
PRIMARIEDADE
.
NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA.

INTELIGÊNCIA DO ART. 112, INCISO V, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.

MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE DA PENA
.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. No caso vertente, o agravante fora condenado por crime hediondo com violência e grave ameaça, sendo primário à época dos fatos. Portanto, consoante ao art. 112, inciso V, da LEP, a progressão de regime do apenado deverá ocorrer após o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena.

2. Ressalta-se que o equívoco do juízo primevo ao aplicar a porcentagem de 25% (vinte e cinco por cento) nas execuções dos demais reeducandos (Leonardo e Silvertom) não justifica na mesma aplicação ao agravante, de modo que, apesar de ambos advirem do mesmo processo de conhecimento, a execução da pena é pessoal, conforme o princípio da pessoalidade da pena disposto no art. 5°, inciso XLV, da Constituição Federal.

3. Quanto ao pleito de modificação do percentual na execução de terceiros, não cabe ao presente recurso análise do vício de processos que não têm relação ao agravante, de forma que o equívoco deve ser apresentado em recurso próprio na própria execução impugnada.

4. Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007918-68.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ERIQUE DO NASCIMENTO SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ERIQUE DO NASCIMENTO SOUZA
em face da r. Decisão (Id. 5526031, p. 02), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais – Exclusiva de Regime Semiaberto de Vila Velha/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000705-43.2022.8.08.0050, por meio da qual foi indeferida a retificação da fração para fins de progressão de regime, mantendo-se o percentual de 40% (quarenta por cento).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em razões recursais (Id. 5526031, pp. 05/08), d. Defesa aduz que os demais apenados condenados pela mesma infração, inclusive, com a mesma situação carcerária do agravante, foram agraciados com o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para fins de progressão de regime, razão pela qual, em respeito ao princípio da isonomia, deveria ser aplicado ao recorrente mesmo percentual.

Por conseguinte, subsidiariamente, pugna a retificação do percentual de progressão de regime dos demais reeducandos, fazendo constar a fração de 40% (quarenta por cento) a todos.

Em primeiro momento, observo que o reeducando foi condenado nos autos do processo de conhecimento (n° 0012430-45.2021.8.08.0035), à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial semiaberto. No processo originário, também foram condenados Leonardo Teixeira Neves Coelho e Silvertom Gabriel Oliveira Rodrigues à mesma pena privativa de liberdade (movimento 1.3, do SEEU).

Ao consultar os autos das execuções dos corréus Leonardo (n° 2000706-28.2022.8.08.0050) e Silvertom (n° 2000702-88.2022.8.08.0050), verifico que a situação carcerária de ambos é similar à do agravado, de modo que os percentuais para progressão de regime seriam, a princípio, os mesmos.

Pois bem.

A controvérsia recursal se dá pela aplicação do percentual de progressão de regime equivocado aos reeducandos Leonardo e Silvertom. Explico.

Em relação a Leonardo e Silvertom, verifica-se que foi aplicado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para fins de progressão de regime. Todavia, o mesmo juízo aplicou o percentual de 40% (quarenta por cento) para o agravante visto que trata-se de condenação por crime hediondo (art. 157, § 2º – A, inciso I, do Código Penal).

Posteriormente, no que se refere a execução do reeducando Leonardo (n° 2000706-28.2022.8.08.0050), observa-se que o juízo da execução retificou o percentual para progressão de regime para 40% (quarenta por cento), conforme movimento 80.1, do SEEU.

E
m relação ao

requerimento
de aplicação do percentual de 25%
(vinte e cinco por cento), a meu ver, não merece prosperar.

No caso vertente, o agravante fora condenado por crime hediondo com violência e grave ameaça (mov. 1.1 do SEEU), sendo primário à época dos fatos:

Ação Penal nº 0012430-45.2021.8.08.0035 - condenação à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, § 2º – A, inciso I, do Código Penal
;
Data do Fato: 02/8/2021; Data do Trânsito em Julgado: ainda em fase recursal;

Portanto,
consoante ao art. 112, inciso V, da L
ei de
E
xecuções
P
enais
,
a progressão de regime
do agravante

deve
rá
ocorrer
após o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena,
agindo o juízo
a quo
com acerto

ao indeferir o pleito.

Nesses termos, é digno de nota ressaltar que o equívoco do juízo primevo ao aplicar a porcentagem de 25% (vinte e cinco por cento) nas execuções dos demais reeducandos (Leonardo e Silvertom) não justifica na mesma aplicação ao agravante, de modo que, apesar de ambos advirem do mesmo processo de conhecimento,
a execução da pena é pessoal, conforme
o princípio da pessoalidade da pena disposto no art. 5°, inciso XLV, da Constituição Federal.

Logo
, a aplicação de percentual errôneo acarretaria em novo vício processual.

Por fim,
quanto ao pleito de modificação d
o percentual
na execução de terceiros
, não cabe ao presente recurso análise do vício de processos que não têm relação ao agravante, de forma que o equívoco deve ser apresentado em recurso próprio na própria execução impugnada.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.